Tribunal: TJMT
Processo: 1018816-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018816-30.2023.8.11.0000

Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

Assunto:

[Alimentos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO NUNES DE ARAUJO - CPF: 474.391.811-15 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLI EDIVANIA SILVA PEREIRA - CPF: 011.301.831-22 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. P. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, UNANIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – PRISÃO CIVIL DECRETADA –AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA – ALIMENTANTE ACOMETIDO POR GRAVE ENFERMIDADE – CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A CONVERSÃO DO REGIME PARA PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

A existência da dívida alimentar autoriza a decretação da prisão civil do devedor, nos termos do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal.

Embora não se mostre possível a revogação da prisão decretada, em razão da persistência da dívida alimentar incontroversa, é recomendável a concessão da ordem mandamental, para que o paciente cumpra a prisão civil em regime domiciliar, em observância à dignidade da pessoa humana e às peculiaridades do caso, tendo em vista existência de prova inequívoca acerca do quadro clínico extremamente delicado em que ele se encontra, conforme atesta relatório médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Paulo Nunes de Araújo,
com o fito de revogar a prisão civil do paciente, decretada por débito de natureza alimentar, ou, subsidiariamente, a conversão da segregação para o regime domiciliar.

Para tanto, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop, porque está acometido por graves problemas de saúde provocados por uma inflamação do cérebro, com risco de AVC, e que a fragilidade do quadro de saúde dele foi relatada pela a própria gerência administrativa da penitenciária de Sinop, que procurou seu Defensor, a fim de relatar a piora do quadro clínico, solicitando que fosse realizado o pedido de liberdade, em razão da impossibilidade de disponibilização do tratamento adequado.

Alega que a coação extrema, representada pela privação da liberdade do paciente, além de não garantir o pagamento do débito alimentar, eis que este não detém qualquer condição de pagar os alimentos, ainda coloca em risco sua própria vida, enfatizando que o executado se trata de pessoa em situação de extrema vulnerabilidade de saúde.

Ressalta que a prisão, por débito alimentar, possui caráter essencialmente coercitivo, com a finalidade de coagir o executado a adimplir com o débito alimentar e que quando ocorre sua desnaturação, e passa a ter o caráter punitivo, deve ser revogada.

Nesse sentido, pela reforma da decisão, para que seja revogado o decreto prisional ou, subsidiariamente, para que a restrição da liberdade seja cumprida em regime domiciliar, em razão dos problemas de saúde que o paciente enfrenta.

O pleito liminar foi parcialmente concedido, para autorizar que o paciente aguardasse o julgamento do mérito do writ, em regime de prisão domiciliar (id. 178999676).

O parecer é pela concessão parcial da ordem de
Habeas Corpus,
a fim de que o paciente a cumpra a prisão em regime domiciliar (id.

180842198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, a prisão civil encontra amparo no inciso LXVII do artigo 5º da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 5º. (...)

LXVII - não haverá prisão civil por dívida,
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia
e a do depositário infiel;

Na espécie, sabe-se que a concessão da Ordem de
Habeas Corpus
depende, num primeiro momento, da presença concomitante dos pressupostos que lhe são próprios, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

No caso em apreço, verifica-se que a decretação da prisão civil do paciente se deu em razão da inadimplência incontroversa do débito alimentar, apurado nos autos do cumprimento de sentença formulado na Ação de Alimentos nº 1001805-52.2018.8.11.0003.

Ness caso e à luz da jurisprudência, não se verifica qualquer ilegalidade do ato prisional.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO RITO ADOTADO PARA A EXECUÇÃO SEM CONSENTIMENTO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEGALIDADE NO DECRETO DE PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. Precedentes. (...) 5. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até as três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes.
6. Há orientação pacificada no STJ de que o não pagamento integral das prestações alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes.
7. A inexistência de ilegalidade flagrante ou de coação no direito de locomoção do paciente não enseja a concessão da ordem de ofício. 8. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 374.764/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA

Assim, ainda que a decretação da prisão civil seja medida extrema, a sua aplicação reside, exatamente, no fato de que o paciente deixou de adimplir, de forma inconteste, as prestações que eram devidas à alimentada.

Todavia, os documentos que integram o caderno processual revelam que o paciente se encontra com a saúde extremamente debilitada, por motivo de doença grave (possível cometimento por tumor cerebral), tendo este fato sido comunicado pela Diretoria da Penitenciária de Sinop, consoante se infere dos expedientes e exames juntados no processo.

Desse modo, embora não se mostre possível a revogação da prisão decretada, em razão da persistência da dívida alimentar incontroversa, é recomendável a concessão da ordem mandamental, para que o paciente cumpra a prisão civil em regime domiciliar, em observância à dignidade da pessoa humana e às peculiaridades do caso, tendo em vista existência de prova inequívoca acerca do quadro clínico extremamente delicado em que ele se encontra, situação essa que, inclusive, foi reconhecida pela autoridade impetrada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – PRETENSÃO QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – ALIMENTANTE IDOSO E PORTADOR DE ENFERMIDADE – CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A CONVERSÃO DO REGIME PARA PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. O Habeas Corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria. A impetração do writ se destina apenas à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia. Tendo sido demonstrada de forma inequívoca, a situação de vulnerabilidade do idoso diagnosticado com diversas enfermidades, a ordem há que ser concedida para que o paciente, devedor de alimentos, cumpra a prisão civil em regime domiciliar, em observância à dignidade da pessoa humana e às peculiaridades do caso.
- (N.U 1004072-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para que o paciente a cumpra a prisão em regime domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023